Tribunal: TJES
Processo: 5000769-04.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-04.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: ADRIANO SIMOES e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9.656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares.

2)
Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde,
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
”

3)
A rescisão unilateral encontra uma limitação, qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
(AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019)
.

4)
No julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".

5)
In casu,
o apelado foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora. Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante, há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica.

6)
Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial.

7)
acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais.

8)
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da E. Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
(ID. 7487856)

com vistas ao reexame de r. sentença (ID. 7487854) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer" ajuizada por
RDA PROJETOS E ELETRIFICACOES LTDA e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para que seja mantido o plano de saúde do senhor Adriano Simões até que este se encontre remido de sua doença, cabendo a este adimplir com as contraprestações do plano. Condenou, ainda, a demandada a indenizar o autor Adriano em oito mil reais a título de danos morais, juros e correção pela Selic a contar desde o provimento.

Por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais devido a parte contrária que arbitrou em dez por cento da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que:
i)
“
no ato da contratação do plano de saúde, os Apelados tomaram ciência da cláusula expressa que prevê possibilidade de rescisão unilateral desmotivada, mediante o envio de notificação prévia
”, portanto, não havendo que se falar em ilicitude do ato em questão;
ii)
“inexiste responsabilidade civil da apelante, ante a ausência de conduta, ato/omissão praticada pela operadora”
de saúde, portanto sustenta que não houve qualquer ação da Operadora capaz de gerar o suposto dano aduzido pelo apelado, vez que agiu dentro dos ditames legais e dos termos contratuais, e;
iii)
inexistindo ato ilícito praticado, consequentemente não há cabimento para a condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente por
ADRIANO SIMÕES E OUTROS
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
(ID. 7487856)

com vistas ao reexame de r. sentença (ID. 7487854) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da “ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer" ajuizada por
RDA PROJETOS E ELETRIFICACOES LTDA e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para que seja mantido o plano de saúde do senhor Adriano Simões até que este se encontre remido de sua doença, cabendo a este adimplir com as contraprestações do plano. Condenou, ainda, a demandada a indenizar o autor Adriano em oito mil reais a título de danos morais, juros e correção pela Selic a contar desde o provimento.

Por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais devido a parte contrária que arbitrou em dez por cento da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Na origem, narram os requerentes, ora apelados, que são usuários dos serviços fornecidos pela parte requerida, do tipo plano de saúde Capixaba Total Empresarial Especial. Afirmam, ainda, que sempre cumpriram com suas respectivas obrigações contratuais, não dando causa a rescisão unilateral pretendida pela requerida.

Em Dezembro de 2022, o requerente Adriano Simões foi diagnosticado com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), necessitando de tratamento prolongado e, em razão disso, afirma estar passando por diversas dificuldades de saúde, bem como financeira.

Ato contínuo, sustentam que, no dia 30 de janeiro de 2023, foram surpreendidos com um e-mail da requerida notificando que deixaria de existir o vínculo contratual entre as partes. Além disso, afirmam que a operadora de plano de saúde estava ciente que o requerente Adriano estava em tratamento de câncer e que ainda necessita de diversos procedimentos cirúrgicos bem como acompanhamento médico.

Deste modo, diante das situações expostas, os requerentes buscaram o judiciário com objetivo de continuar ativo o plano fornecido pela Operadora, para que fosse dada continuidade ao tratamento de saúde.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que não assiste razão ao apelante. Explico.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9.656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares.

Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde,
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
”

No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, após o transcurso do prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, devendo ser realizada a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Todavia,
a rescisão unilateral encontra uma limitação,
qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
(AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019)
.

Inclusive, sobre a questão, no julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
".

Neste sentido sendo o seguimento do Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR. DEFERIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. CONTRATO COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE.
SÚMULA 83/STJ. DEMAIS QUESTÕES JURÍDICAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Uniformização, em consonância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 735/STF), entende ser incabível, a princípio, recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida liminar.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que se admita a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, impõe-se a manutenção da relação contratual nos casos em que o usuário estiver submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Consoante entendimento albergado neste Superior Tribunal, a ausência de pronunciamento no acórdão recorrido acerca das teses suscitadas no apelo especial impede o conhecimento da insurgência pela ausência de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Prevalece na jurisprudência desta Casa o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.418.994/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei nº 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário.
1.2. Hipótese em que a Corte local não se filiou a tais posicionamentos jurisprudenciais, a demandar o retorno dos autos à Corte local, para que reaprecie a causa à luz da jurisprudência deste Tribunal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.073.352/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE MANTER O TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESDE QUE ARQUEM COM PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (tema 1082, STJ). 2. Ainda que a operadora tenha exercido seu direito de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, é obrigatório que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos aos pacientes que estejam em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física. 3. Com o pagamento da mensalidade por parte do titular, não há que se falar em prejuízo à recorrente, notadamente quando a contraprestação continuará a ser cumprida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-ES, AC: 5000173-62.2022.8.08.0003, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 08/05/2024).

In casu,
conforme se depreende dos autos, o apelado Adriano Simões foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora. Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante,
há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica.

Este é o posicionamento deste Sodalício em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TEMA 1089, STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Cinge-se a quaestio em averiguar acerca da existência do direito de permanência da apelada em Plano de Saúde Coletivo no qual figurava como dependente de seu cônjuge, mesmo após o rompimento do vínculo empregatício deste, de modo a permitir a continuidade de tratamento oncológico destinado ao combate de carcinoma ductal invasivo de mama.
II. Nos termos do entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Tese 1082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
III. Na hipótese, revela-se acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção da demandante/apelada, até a alta médica, no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção de sua vida, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, sem prejuízo, outrossim, da incidência de eventuais reajustes e modificações no plano paradigma.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, AC: 0027436-24.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/12/2023).

Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado Adriano se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial.

Deste modo, é certo que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impondo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.

Revela-se, portanto, acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado Adriano Simões, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Diante do improvimento da apelação, majoro em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar